Tribunal: TJDFT
Processo: 0738445-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738445-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORES DA SERRA AGRAVADO: G. F. S. SERVICOS CONTABEIS E TERCERIZACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar: 1) que o agravado disponibilize acesso ao sistema BR Condomínios e à lista de inadimplentes atualizada, sob pena de multa diária; 2) que o agravado se abstenha de cobrar o percentual de trinta por cento (30%) sobre o valor das dívidas cobradas em juízo, devendo ser aplicado o percentual acordado em contrato no importe de vinte por cento (20%) na esfera judicial e de dez por cento (10%) na esfera extrajudicial, sob pena de multa diária. O agravante informa que celebrou contrato de prestação de serviços com garantia de cotas condominiais com o agravado, que vigorou de 1.1.2016 até 1.1.2020. Afirma que a falta de prestação de contas foi o que levou o condomínio/agravante a gastar valores monetários com perícia contábil, a qual constatou diferença de valores entre o que se repassou ao agravante e o que deveria ser repassado. Sustenta que em relação à lista atualizada dos adimplentes, os diversos e-mails enviados não surtiram efeitos. Avalia que um processo judicial corre lentamente, razão pela qual o acesso ao sistema BR Condomínio para a verificação de lista de adimplentes não trará nenhum prejuízo às partes e evitará demandas judiciais. Tece considerações acerca da necessidade de ter acesso ao sistema BR Condomínio com permissão para visualização de valores devidos pelos condôminos inadimplentes, percentual de juros aplicados nas cobranças e lista mensal dos adimplentes e inadimplentes. Alega que o agravado não cumpre o contrato, pois sem qualquer explicação plausível pratica excesso de cobrança de taxa de juros. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 31154897; 31154898). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não estão presentes. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Em uma análise perfunctória, não se observa a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme fundamentado na decisão agravada: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 108523155) comprove a relação jurídica de direito material que as vinculou, a própria parte autora informa que a relação contratual foi encerrada em janeiro de 2020. Dessa forma, diante do longo lapso temporal decorrido desde a rescisão contratual, e considerando que outras assembleias já devem ter sido realizadas nesse período, não vislumbro urgência que justifique a concessão das medidas pleiteadas por meio da via da tutela antecipatória, sem garantia do contraditório e da ampla defesa à parte requerida, de natureza constitucional (CF, art. 5o, LV). De outro lado, não vislumbro também, nesse momento do processo, a probabilidade do direito necessária para a concessão das medidas requeridas em sede de tutela antecipada, ante a imprescindibilidade de dilação probatória para comprovação de que não houve a adequada prestação de contas pela requerida quando do encerramento do contrato e ainda o reconhecimento da irregularidade das cobranças realizadas pela ré. Aliás, por ora, não há prova de que a parte requerida não tenha prestado contas no fim a relação jurídica, em janeiro/2020, tampouco que se negou a fornecer a relação de condôminos inadimplentes. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se de fato houve as irregularidades apontadas pelo agravante, as quais, caso confirmadas, poderão ensejar as medidas requeridas. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. No mesmo sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A necessidade de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes no decorrer procedimental, é incompatível com a concessão da antecipação de tutela que pressupõe uma cognição sumária. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1069387, 07050449420178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator